Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-66.2023.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015912-66.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ORLANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 023.338.761-74 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON PEREIRA SANTOS - CPF: 063.172.561-01 (APELANTE), DEIVID WHOLIVER MENDES OLIVEIRA - CPF: 061.957.711-80 (APELANTE), GUILHERME LIMA SANTANA - CPF: 052.558.281-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ISTEFENY PIRES DE SOUZA - CPF: 078.469.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Entorpecente. Preliminares. Nulidade de provas. Complementação de razões recursais. Tráfico Privilegiado. Pena-base. Recurso
S
em parte conhecido
S
, preliminar de nulidade rejeitada, e no mérito desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos pelos réus O.M.S., W.P.S. e D.W.M. contra sentença da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra-MT, que os condenou pelo crime de tráfico de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com penas variando entre 5 anos e 5 anos e 10 meses de reclusão, além de multa, em regimes inicial semiaberto e fechado. As defesas alegaram nulidade das provas, absolvição ou desclassificação para posse de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), e subsidiariamente pleitearam o reconhecimento de tráfico privilegiado e redução de pena.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas incluem:

(i) a preliminar suscitada pela d. PGJ de não conhecimento do complemento das razões recursais de W.P.S., por preclusão consumativa;
(ii) a validade das provas obtidas por busca domiciliar;
(iii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico;
(iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado;
(v) o pedido de aplicação da pena-base no piso legal.

III. Razões de decidir

3. Preliminar suscitada pela d. PGJ de não conhecimento do complemento das razões recursais de W.P.S.:

Acolhida com fundamento na preclusão consumativa, pois o recurso original foi tempestiva e regularmente interposto pela Defensoria Pública, sendo vedado aditamento posterior que configure inovação processual.

4. Preliminar de nulidade das provas:
A busca domiciliar foi devidamente justificada pela constatação de flagrante delito, com base em monitoramento policial que identificou os apelantes em atividades características de tráfico de entorpecentes, como transporte, ocultação e armazenamento de substâncias ilícitas. Assim, foi afastada qualquer violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

5. Mérito – Pleitos de Absolvição e Desclassificação:
A condenação foi mantida, pois restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecente, mediante apreensão de substâncias ilícitas, depoimentos de policiais e monitoramento que evidenciaram o envolvimento dos apelantes em esquema estruturado de distribuição de drogas ilegais.
O.M.S,
foi flagrada transportando entorpecentes em veículo de aplicativo;
D.W.M.
foi monitorado retirando drogas de um ponto estratégico e conduzindo-as à sua residência, onde foi localizada grande quantidade de cocaína; e
W.P.S.
permitiu o armazenamento de drogas em sua casa, utilizada como base operacional do “esquema”. As alegações de desclassificação para posse de drogas não foram acolhidas, dado que as circunstâncias demonstraram satisfatoriamente a finalidade de comércio e lucro.

6. Tráfico privilegiado:

Embora reconhecido que ações penais em andamento não são consideradas aptas, por si só, para afastar o benefício do tráfico privilegiado, ficou evidenciada a dedicação dos apelantes às atividades criminosas, pela participação ativa dos apelantes na cadeia de distribuição de drogas ilícitas, evidenciada pelo monitoramento policial, pela organização logística das substâncias ilícitas apreendidas, incluindo o fracionamento e rotulação das porções, bem como da utilização de estratégias sofisticadas para ocultação e transporte.

7.
Pena-base:
Já fixada no mínimo legal, carecendo de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos em parte e, na extensão, desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível o complemento fora de prazo de razões recursais, após regular apresentação inicial, em razão da preclusão consumativa.

2. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida, quando justificada por flagrante delito devidamente fundamentado nos autos.

3. O tráfico privilegiado não pode ser reconhecido quando comprovado o envolvimento ativo e habitual do agente em atividades criminosas.

4. A pena-base fixada no mínimo legal não comporta redução adicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.027/PR, Tema 1.139; HC 368.744/RS; AgRg no HC 600104/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
interpostos por
Orlandra Maria Da Silva, Wellington Pereira Dos Santos e Deivid Wholiver Mendes
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
, que os condenou pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), sendo as respectivas penas impostas:
Orlandra
5 anos
de
reclusão
e pagamento de
500 dias-multa
em regime inicial
semiaberto;
Wellington

5 anos e 10 meses
de
reclusão
e pagamento de
583 dias-multa
em regime inicial
fechado
; e
Deivid
5 anos
de
reclusão
e pagamento de
500 dias-multa
em regime inicial
semiaberto.

(Id. 222397300)

Em suas
razões
recursais as defesas de
Orlandra
(Id. 222397306) e
Deivid
(ID 227445189)

recorrem pleiteando em comum: 1)
preliminar
de
nulidade das provas
obtidas mediante busca domiciliar.
No mérito
, pugnam a 2)
absolvição/desclassificação
para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas.
Subsidiariamente
, requerem 3) pena-base no
mínimo legal; 4)
seja reconhecida a incidência da
causa de diminuição
de pena disposta no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3. (Id. 222397306).

A defesa de
Wellington
pleiteia a
absolvição/desclassificação
por ausência de prova (Id. 222397344).

Após, por meio de novo advogado constituído, apresentou
complemento
às razões recursais, requerendo a 1)
nulidade da prova obtida por meio ilícito;
2)
absolvição/desclassificação
para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; 3) pena-base no
mínimo legal; 4) reconhecimento da confissão espontânea; 5)
seja reconhecida a incidência da
causa de diminuição
de pena disposta no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3; 5) benefício da justiça gratuita.

(Id. 243130152).

As
contrarrazões
do
d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso
(Ids. 222397347 222397352 e 231162163).

A
PGJ
em
parecer
, manifestou-se:
preliminarmente 1.1) pelo não conhecimento
do complemento das razões recursais, colacionadas pela defesa de Wellinton (Id. 243130152);
1.2) pela rejeição das preliminares de nulidade. No mérito,
opinou pelo
desprovimento
do recurso de Wellington e
parcial provimento
dos recursos de
Orlandra

e
Deivid
– “
tão somente para que seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3”
preferindo deixar de sumariar seu entendimento. (Id. 240206150)

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – SUSCITADO PELA PGJ

Egrégia Câmara,

Inicialmente, a d. procuradoria geral de justiça, suscita a preliminar de não conhecimento das segundas razões recursais juntadas em Id. 243130152 com o propósito de
complementar as razões recursais anteriores,
por força da ocorrência da Preclusão Consumativa.

Com razão.

Compulsando os autos, verifico que o Apelante era assistido pela Defensoria Pública,
que apresentou a defesa preliminar (Id. 222397231), acompanhou o assistido na audiência de instrução (Id. 222397286) e ofereceu os memoriais finais (Id. 222397296). Posteriormente, em
19.3.2024
a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação (Id. 222397320), cujas razões recursais se encontram encartada ao Id 222397344.

No entanto,
cinco meses após
, no dia
19.8.2024,
o advogado
Dr. Joaquim Gomes de Oliveira
, representando o recorrente
Wellington
, peticionou no feito requerendo sua habilitação (Id. 233513678). Logo na sequência, em 20.8.2024, o novo patrono constituído apresentou uma petição, intitulada “RELATORIO”, que, na prática, nada mais é do que um
complemento
das razões recursais, uma vez que busca a reforma da sentença condenatória (Id. 233670190).

Cabe destacar que a Defensoria Pública, de forma tempestiva e regular, interpôs o recurso de apelação e apresentou as razões recursais em cumprimento ao princípio do devido processo legal, com a peça devidamente juntada em
5.6.2024
(Id. 185474096), dentro do prazo.

Assim, tendo o ato processual – a apresentação das razões recursais – sido realizada de forma regular, em plena observância ao princípio do devido processo legal, não há como reconhecer a segunda peça aviada em nome do apelante, em razão do instituto da
preclusão consumativa.

Nesse sentido
:

“(...)O STJ possui entendimento de que não se pode “admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo” (HC 368.744/RS). (N.U 1002015-61.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Esse, inclusive, é o posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
Interposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa
” (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 23.11.2018).

Ademais, o conhecimento das segundas razões violaria o princípio do contrário, além de causar tumulto processual, retardando processo.

De qualquer maneira, destaco que as teses levantadas no referido complemento coincidem com aquelas já arguidas pelos apelantes
Orlandra
e
Deivid.
Assim, ainda que não se conheça formalmente desse acréscimo, os temas serão analisados no mérito, uma vez que integram o escopo das razões recursais dos apelantes mencionados.

Diante desse cenário,
acolho a preliminar
suscitada pela d. procuradoria de justiça e
não conheço
das razões recursais complementares.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR

Egrégia Câmara,

Os apelantes
Orlandra e Deivid
buscam, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, alegando que os policiais ingressaram em suas residências sem autorização deles, desprovidos de mandados judiciais e inexistindo fundadas suspeitas de que no local ocorria o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, depois de cessado o estado de flagrância.

Sem razão.

Contextualizando os fatos, verifica-se a partir do teor do Boletim de Ocorrência (Id. 222397183) e
dos demais elementos probatórios constantes nos autos que, no dia
15.11.2023,
a equipe da Delegacia de Polícia de Tangará da Serra-MT realizou diligências com o intuito de monitorar atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas na região próxima à concessionária de energia -
Energisa
.

Durante o período de vigilância, os policiais visualizaram um padrão reiterado de movimentação, fato esse que reforçou a suspeita de que a região funcionava como um
ponto estratégico de distribuição de entorpecentes
, com um esquema definido para evitar flagrantes diretos.

A dinâmica do tráfico constatada na diligência consistia na
utilização de locais estratégicos, como lixeiras e estabelecimentos fechados, para a ocultação dos entorpecentes.
Tais substâncias eram posteriormente coletadas por terceiros, o que dificultava a identificação direta dos responsáveis pela distribuição. Ao longo da monitoração, foi possível observar diferentes veículos e indivíduos envolvidos na coleta dessas substâncias.

Inicialmente, uma motocicleta parou no local, e seu passageiro retirou um pacote da lixeira, tomando rumo desconhecido logo em seguida. Pouco depois, um veículo
VW Gol branco, de placa NJF8G02
, também parou na região. O condutor (posteriormente identificado como
Deivid Wholiver Mendes
),

desceu, adentrou as dependências de um
bar fechado
e pegou outra substância ilícita, seguindo então para sua residência, situada no bairro
Morada do Sol
.

A equipe policial continuou as diligências e constatou outro episódio semelhante: uma mulher (posteriormente identificada como
Orlandra Maria Da Silva)
, desembarcando de um veículo de transporte por aplicativo, coletou outra substância do mesmo local e dirigiu-se a uma residência no bairro
Jardim dos Ipês
.

Diante das evidências, os policiais retornaram ao local e presenciaram uma suspeita, posteriormente identificada como
Istepheny Pires de Souza
, tentando esconder mais uma quantidade de droga no bar fechado. Assim, os policiais procederam à abordagem, e ao ser indagada, indicou que sua residência ficava a poucos metros do local onde realizava o depósito das substâncias ilícitas.

Ao ser conduzida até sua casa, constatou-se a presença de seu esposo,
Wellington Pereira Santos
,
e de outro indivíduo,
Guilherme Lima Santana
,
ambos com
registros criminais prévios
. No interior da residência, os policiais localizaram uma
mochila contendo diversas porções de entorpecentes
, o que reforçou os indícios de envolvimento direto dos ocupantes da casa com o tráfico de drogas.

As diligências prosseguiram com incursões nos endereços dos outros dois suspeitos (
Deivid
e
Orlandra
) os quais efetuaram a coleta da substância anteriormente.

Na residência de
Orlanda
, mulher que utilizou o transporte por aplicativo para buscar drogas, foi apreendida uma
porção média de substância análoga à maconha
. Já na casa de
Deivid Wholiver Mendes Oliveira
, condutor do
VW Gol branco
, os policiais encontraram
dois invólucros de grande porte contendo pasta base de cocaína
. Além disso, o veículo utilizado por ele para transporte da droga foi
apreendido
.

Pois bem.

Conforme se extrai da dinâmica dos fatos, observa-se que a diligência policial aqui atacada, f
oi devidamente fundamentada em elementos concretos que configuraram
justa causa
e situações de
flagrante delito
, justificando a entrada dos policiais sem a necessidade de ordem judicial. Explico.

Especificamente, quanto à busca domiciliar realizada na residência de
Orlandra
, foi justificada, porque os
policiais observaram a movimentação de
Orlandra
, que utilizou um veículo de transporte por aplicativo para recolher substâncias ilícitas deixadas em um local estratégico. Após acompanharem o veículo, os agentes identificaram a residência de
Orlandra
no bairro Jardim dos Ipês, onde, ao realizarem a abordagem, encontraram uma
porção média de substância análoga à maconha
.

No caso de
Deivid,
constata-se que ele era o condutor do veículo VW Gol branco, o qual os policiais, igualmente observaram que ele também recolheu substâncias ilícitas deixadas no mesmo local monitorado. Assim, os policiais o acompanharam até sua residência no bairro Morada do Sol. Na residência de Deivid, foram encontrados
dois invólucros de grande porte contendo pasta base de cocaína
, além do veículo utilizado na prática do tráfico de drogas.

Importante mencionar que tal cenário foi ratificado em juízo pelos Investigadores de Polícia
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Rodrigo Pedroso.
Ambos relataram, de forma coesa e harmônica: a movimentação de
Orlandra
, que utilizou um veículo de transporte por aplicativo para recolher substâncias ilícitas deixadas em um local previamente monitorado, bem como o acompanhamento de
Deivid,
que utilizava um VW Gol branco para realizar atividade similar
, indicando a conexão direta de ambos com a prática de tráfico de drogas.

Tais circunstâncias, somadas à apreensão de substâncias ilícitas em suas residências, configuram um
conjunto de elementos objetivos
que legitimaram a atuação policial. É importante frisar que as ações observadas – como o recolhimento de entorpecentes em pontos estratégicos – são típicas de organizações criminosas que buscam fracionar e distribuir drogas, reforçando os indícios concretos da prática delitiva.

De modo que, a meu ver, o ingresso nos domicílios,
não se trataram de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões
na imediata intervenção policial para garantir a
preservação das provas e evitar a continuidade do crime
,
portanto, qualquer nulidade nas provas acima citadas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Sobre o tema, colhe-se os seguintes arrestos:

“Afasta-se a alegada nulidade da busca domiciliar e a tese de ofensa ao preceito contido no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, pois, no caso, havia fundadas suspeitas a respaldar o ingresso da guarnição no imóvel, reveladas pela denúncia prévia dada por moradores da vizinhança aos policiais, a qual implicava o endereço como ponto de narcotráfico e informava as roupas usadas naquela data pelos suspeitos, dois dos quais empreenderam fuga para o interior do imóvel quando avistaram a viatura, tudo isso somado à localização de porções drogas ilícitas e de dinheiro em espécie durante a busca pessoal realizada em face dos outros dois suspeitos, abordados na calçada na via pública (...)”. (N.U 1000017-77.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial e consequentemente nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.

(N.U 1015675-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

Logo, não havendo qualquer ilicitude nas provas derivadas da operação policial,
rejeita-se a preliminar vindicada
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

Conforme contextualizado no tópico preliminar
Deivid Wholiver Mendes, Orlandra Maria Da Silva,

Istepheny Pires De Souza,
Wellington Pereira Santos e
Guilherme Lima Santana
foram presos em flagrante delito (Id. 222396243) por, em tese, fazerem parte de
um esquema de distribuição de entorpecentes que se diferenciava do tráfico comum, caracterizando uma estrutura organizada de armazenamento, fracionamento e repasse de substâncias ilícitas.

Por esses fatos, os cinco
foram
denunciados
(Id. 222397209 – Pg. 6) pela autoria dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33, caput da Lei 11.343/06) e
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06)
em concurso material
de crimes (art. 69 do CP).

Após regular trâmite processual, o magistrado
aquo
julgou
parcialmente procedente
a denúncia, I)
absolvendo
todos da prática do crime de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06) por insuficiência probatória; II) absolvendo
Guilherme Lima Santana
também da prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33, caput da Lei 11.343/06) por insuficiência probatória; III)
condenando
Deivid Wholiver Mendes, Orlandra Maria Da Silva,
Wellington Pereira Santos
e
Istepheny Pires De Souza
pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33, caput da Lei 11.343/06).

(Id. 222397300)

Da sentença,
Deivid Wholiver Mendes, Orlandra Maria Da Silva e
Wellington Pereira Santos
recorreram, no mérito, p
leiteiando suas absolvições, sustentando, em suma, que não existem provas capazes de sustentar suas condenações. Alternativamente,
Orlandra e Deivid
postulam a desclassificação de suas condutas para o delito de porte para consumo pessoal. Subsidiariamente, afrontam aspectos referentes à dosimetria da pena.

É o breve relato do essencial. Passo à análise da matéria recursal.

2. Dos pedidos de absolvição ou desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 - Orlandra, Wellington e Deivid:

A defesa de
Orlandra
argumenta que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria ou a prática do crime de tráfico de drogas,
visto que o entorpecente apreendido não estava em sua residência, tampouco há provas de que ela tivesse conhecimento das substâncias
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal, com base na ausência de elementos que indiquem a destinação comercial da substância apreendida, aplicando-se, assim, o disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Já a defesa de
Wellington
sustenta que ele negou veementemente os fatos durante o interrogatório e que os policiais não flagraram sua participação direta no tráfico, limitando-se a relatar que a droga estava na residência compartilhada com sua esposa,
Istephani
, que assumiu integralmente a responsabilidade pela prática criminosa. Além disso, a defesa ressalta que não há evidências que vinculem W
ellington
ao entorpecente apreendido ou ao tráfico. Subsidiariamente, pleiteia-se a desclassificação para uma conduta menos gravosa, conforme o caso.

Por sua vez, a defesa de
Deivid
afirma que
o entorpecente encontrado não estava fracionado ou acompanhado de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão ou materiais de embalagem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Razões não lhes assistem.

Tem-se que a
materialidade
restou sobejamente demonstrada
pelo teor do Auto De Apreensão (Id. 222396244); Auto Prisão flagrante delito. (Id. 222396243); Laudo de Exame Preliminar de Entorpecente (Id. 222397166); Boletim de Ocorrência (Id. 222397183); Relatório nº 2023.12.12647 (Id. 222397199) em que revelam a apreensão de
o total de
7 porções de pasta base
de cocaína, com massa bruta de
179,5g,
e
4 porções de maconha
, com massa bruta de 999,1g.

Com relação à
autoria
delitiva,
as investigações contidas no relatório policial indicam que
Orlandra, Wellington e Deivid
estavam envolvidos em atividades relacionadas ao tráfico, como depósito, fracionamento e distribuição de entorpecentes.

Nesse sentido, os investigadores
Rodrigo Pedroso e

Itamar Cleiton Souza
detalharam, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os pormenores da atividade criminosa, incluindo a monitoração e o envolvimento direto no esquema. Senão vejamos:

Em juízo, o investigador
Itamar Cleiton Souza Xavier
reforçou a natureza estratégica e coordenada das investigações no combate ao tráfico de drogas em Tangará da Serra. Ele detalhou que a operação envolvia a identificação e o monitoramento de traficantes de alto escalão, membros da facção Comando Vermelho, que possuíam a responsabilidade de fornecer grandes quantidades de entorpecentes para as chamadas "bocas de fumo" na região. Esses traficantes, que operam em uma hierarquia de distribuição, eram posicionados de maneira a garantir que as drogas chegassem aos vendedores individuais, os quais operavam em diversos pontos da cidade.

Com efeito, o investigador destacou que, após receberem informações específicas sobre um casal envolvido na distribuição de drogas, que operava nas proximidades da concessionária de energia da Energisa, a equipe de investigação passou a monitorar a área com o intuito de identificar e capturar os responsáveis. Afirmou que a vigilância durou quase uma semana, período em que a equipe coletou imagens e observou a movimentação dos envolvidos.

Segundo os relatos de
Itamar e Rodrigo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Istefeny
, era a principal responsável pela distribuição dos entorpecentes, e foi observada depositando drogas em locais estratégicos, como a lixeira, para que outros envolvidos pudessem buscar as substâncias e distribuí-las.

Em relação à
Orlandra
, os investigadores descrevem que ela chegou ao local em um veículo de aplicativo (
Uber
) e, após ser instruída por
Istefeny
sobre a localização das drogas,
Orlandra
recolheu os entorpecentes e retornou ao Uber. Posteriormente, a polícia acompanhou o veículo até a residência de
Orlandra,
onde mais tarde foi encontrada uma quantidade de drogas (
1 porção de maconha no formato de tijolo
) escondida dentro de uma fralda de bebê.

No que diz respeito a
Wellington
, os depoimentos dos investigadores de polícia, apontam que ele estava diretamente associado às atividades de
Istefeny
, sua companheira. Durante a abordagem policial na residência do casal,
Wellington
estava na frente do imóvel, em companhia de outros indivíduos, aparentemente auxiliando nas operações do tráfico. Após, destacaram que
Istefeny
confirmou aos policiais que as drogas encontradas (
3 porções de maconha em formato de tijolo e 5 porções de pasta base de cocína)
estavam sob seu controle, mas que faziam parte de um esquema maior de distribuição ligado à organização criminosa Comando Vermelho.

Por fim, quanto a
Deivid
, os investigadores relataram que ele foi observado retirando drogas do mesmo local onde
Istefeny
havia deixado os entorpecentes. Afirmaram que
Deivid
utilizava um veículo identificado como sendo de sua propriedade, o que facilitou sua localização. Após ser seguido até sua residência, a polícia realizou buscas e encontrou o entorpecente (
2 porções grandes de pasta base de cocaína)
que ele havia retirado anteriormente.

Por outro lado,
os apelantes
Orlandra, Deivid e Wellington
buscaram minimizar o envolvimento direto nas atividades criminosas, sugerindo que o envolvimento de cada um, se restringe ao consumo pessoal ou que não participaram ativamente da prática do narcotráfico. Observa-se:

Durante seu interrogatório em juízo,
Wellington
afirmou

que não estava envolvido no tráfico de drogas, mas que sua companheira,
Istefeny,
havia aceitado fazer a distribuição para o Comando Vermelho e que ele tinha conhecimento do comércio ilícito em sua residência.

Por sua vez,
Orlandra
negou a participação no tráfico, afirmando que buscou a droga para seu namorado,
Josimar,
e que a embalagem da droga estava marcada com o nome “Josi”. Ela declarou ser usuária de drogas, assim como seu companheiro, e que a droga seria para o consumo dele, já que ele era vaqueiro e trabalhava em uma fazenda.

Já
Deivid
, em juízo

alegou

que é usuário de entorpecentes. Afirmou que a grande quantidade de droga apreendida com ele seria para consumo próprio, já que passava muitos dias fora da cidade, trabalhando em uma fazenda, e precisava dela para usar durante esse período.

No entanto, essas versões
não se sustentam diante do conjunto probatório e dos fatos que demonstram o envolvimento direto dos apelantes no tráfico.
Explico.

Inicialmente, no que tange à versão apresentada pela apelante
Orlandra,
o fato de ela ter sido flagrada transportando a droga e sendo identificada como parte da cadeia de distribuição refuta de imediato sua alegação de que não participou do comércio ilícito. Isso porque, mesmo que a droga não tenha sido encontrada em sua residência,
a própria ação de transportar e entregar o entorpecente a outros envolvidos no esquema demonstra claramente que Orlandra desempenhava um papel ativo no tráfico de drogas
.

O transporte de substâncias ilícitas, por si só, configura uma conduta ligada diretamente ao tráfico, pois implica na movimentação de entorpecentes entre diferentes pontos, com a intenção de distribuir a droga, e não de consumir para uso pessoal. A atuação de Orlandra como intermediária, facilitando a entrega da droga a outros traficantes, é uma evidência contundente de seu envolvimento no esquema criminoso, o que torna sua alegação de desinteresse no comércio de drogas insustentável.

Além disso, a simples afirmação de que a droga seria para consumo de seu companheiro não é suficiente para justificar o transporte de uma quantidade considerável de entorpecente, especialmente sem que haja provas adicionais que corroborem essa narrativa. Nesse sentido,
Orlandra
não apresentou documentos ou qualquer outra evidência que comprovasse a necessidade de seu companheiro para o consumo da droga, como, por exemplo, ter trazido a juízo provas de que a droga foi comprada diretamente para o consumo de
Josimar,
como qualquer comunicação que explicasse a origem da droga, ou ainda a declaração de testemunhas que comprovassem que ela agia como intermediária de fato para a aquisição e o transporte exclusivo para seu companheiro.

Prosseguindo, no que diz respeito ao apelante
Wellington,
a simples alegação de que ele não estava envolvido diretamente nas transações do tráfico é insuficiente para excluir sua participação no crime. Isso porque, a residência onde a droga foi apreendida era compartilhada por
Wellington,
e ele permitiu que o entorpecente fosse armazenado ali, o que configura, no mínimo, uma colaboração ativa com o tráfico de drogas. Ao admitir que sabia da presença da droga em sua casa, o apelante se torna cúmplice da prática criminosa, pois sua ação de permitir o armazenamento e a circulação de entorpecentes em seu domicílio demonstra envolvimento direto, mesmo que não tenha participado das transações de forma explícita.

Na realidade,
Wellington
tenta transferir a responsabilidade para sua esposa, mas essa tentativa não diminui sua culpa, pois ele estava plenamente ciente da prática delitiva e permitiu que o tráfico fosse facilitado dentro de sua própria residência. Sua conduta, ao consentir com a movimentação de drogas em seu lar, caracteriza o envolvimento no crime, uma vez que sua residência serviu como local para a distribuição e o armazenamento das substâncias ilícitas, facilitando assim o funcionamento do esquema criminoso.

Além disso, a tentativa de desclassificar a conduta para uma infração menos gravosa, como a posse de entorpecentes para consumo pessoal, é completamente ineficaz. A simples posse de drogas não se aplica ao caso de Wellington, já que sua atuação foi mais do que passiva. Ele colaborou ativamente para o tráfico, permitindo que a droga fosse armazenada e provavelmente distribuída de sua casa, o que o torna parte integrante do processo de facilitação e distribuição do tráfico de drogas. Portanto, a tentativa de desclassificação não encontra fundamento, pois a gravidade de sua conduta vai além da posse e se enquadra diretamente no tráfico de entorpecentes.

Por fim, no que tange ao apelante
Deivid
, a alegação de que a droga apreendida seria para consumo próprio, corroborada pela defesa com o argumento de que o entorpecente não estava fracionado nem acompanhado de instrumentos típicos de tráfico, como balança de precisão ou materiais de embalagem, não merece prosperar.

A quantidade significativa de droga apreendida com Deivid, quando analisada no contexto em que foi encontrada, refuta completamente a alegação de que se tratava de consumo pessoal. O fato de ele transportar grandes quantidades de entorpecente, especialmente para um período em que estaria ausente da cidade, trabalhando em uma fazenda, demonstra claramente que esse comportamento não condiz com o de um simples usuário. Se a droga fosse destinada ao uso individual, não haveria justificativa plausível para que Deivid transportasse uma quantidade tão expressiva, o que indica, de forma inequívoca, que o entorpecente seria destinado à distribuição, configurando o tráfico de drogas.

Além disso, a ausência de balança de precisão ou materiais de fracionamento não é elemento determinante para excluir a caracterização do tráfico. A natureza do crime não depende da presença de tais instrumentos, mas sim das circunstâncias em que a droga é transportada, armazenada e distribuída. Portanto, a tentativa de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal é completamente infundada, pois as provas indicam claramente que a conduta de Deivid está inserida no contexto de tráfico, não de simples posse. O comportamento de transporte de grandes quantidades de entorpecentes e a falta de justificativas razoáveis para o uso pessoal são elementos que, de maneira indiscutível, caracterizam o envolvimento de Deivid no tráfico de drogas.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Por outro lado, os agentes responsáveis pela investigação foram unânimes ao afirmarem, tanto na fase investigativa quanto em juízo, que os três apelantes – Orlandra, Wellington e Deivid – estavam envolvidos com o tráfico de drogas. No caso de Orlandra, foi identificado seu papel ativo no transporte e entrega de entorpecentes a outros envolvidos no esquema, configurando sua participação direta na distribuição de substâncias ilícitas. Já Wellington, embora tenha tentado transferir a responsabilidade para sua esposa, não negou que sabia da presença da droga em sua residência, o que reforça sua colaboração no processo de tráfico. No caso de Deivid, o fato de ele estar transportando uma grande quantidade de entorpecentes, sem conseguir justificar de maneira plausível seu destino para consumo pessoal, é evidência suficiente para caracterizar sua ação como tráfico de drogas.

Com efeito, a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, aliás, eis o que estabelece o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que a apelante portava e guardava substâncias ilícitas com propósito econômico,

a sentença condenatória pelo crime de Tráfico de Drogas deve ser mantida.

Ilustrando o raciocínio, colaciono julgados desta Corte Estadual:

“(...) É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“(...)– É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra a apelante.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

3. Dos pedidos de aplicação da pena-base no piso legal, reconhecimento da minorante da confissão e incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 – Orlandra e Deivid:

3.

Com relação ao pedido de
pena base no mínimo legal
vejo que
carece de interesse
de agir, pois fixada no mínimo legal de
5 anos para todos os apelantes:

Sobre o tema, eis, o que decide este Tribunal:

“(...).
Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença
. (TJMT. N.U 0010504-46.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ademais, considerando que a pena-base cominada a
todos os apelantes
foi estabelecida no piso legal e levando em conta o que diz a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que não é possível acolher o pleito de reconhecimento da confissão para, então, reduzir a reprimenda na segunda fase do procedimento dosimétrico para além do mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal.

4.

Prosseguindo,
as Defesas requerem o
reconhecimento da especial diminutiva do Tráfico Privilegiado,
ao argumento de que, não há provas indicativas de que a apelante se dedica à atividades criminosas.

Pois bem.

Compulsando detidamente a sentença condenatória, verifica-se que, o reconhecimento do tráfico privilegiado foi afastado a
Orlandra e Deivid,
com base em "ações em andamento", argumentando que essa circunstância afastaria a aplicação da minorante. Senão vejamos:

“No que se refere aos réus ORLANDRA MARIA DA SILVA e DEIVID WHOLIVER MENDES OLIVEIRA, o tráfico privilegiado também é inaplicável aos réus, tendo em vista que o acusado DEIVID possui em seu desfavor uma ação penal em andamento na Primeira Vara Criminal desta Comarca, n.º 1000831-48.2021.8.11.0055; e a acusada ORLANDRA possui em seu desfavor uma ação penal em andamento na Vara Criminal de Diamantino/MT, n.º 1002286-67.2022.8.11.0005, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de acordo com o qual
“inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas”
(AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 598057/SC; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/).”

De fato, entende-se que ela está equivocada. Isso, pois, a mera existência de investigações ou ações em andamento não é por si só, um fundamento jurídico adequado para excluir a aplicação da diminuição da pena prevista para o tráfico privilegiado, conforme o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Cediço que após ampla discussão sobre a utilização de AP em andamento para afastar a aplicação do privilégio, o STJ fixou no julgamento do Resp 1.977.027/PR, sob o rito dos repetitivos, o Tema Vinculante 1.139, que veda
“inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto”
. Segue aresto do referido julgado:

“(...) 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. (...) 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06" (...)”. (REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

Com efeito, em sintonia com o entendimento do STJ este e. Tribunal de Justiça vem decidindo que, processos em andamento, por si só, não justificam a vedação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ilustrando o raciocínio:

“3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm considerado não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado à luz do princípio da não culpabilidade”. (N.U 0004083-29.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Logo, vedada à utilização de ação penal em andamento para afastar a redutora do tráfico privilegiado.
Por outro lado, ao analisar os elementos probatórios constantes nos autos, é possível concluir que os apelantes,
Orlandra, Deivid e Wellington
, apresentaram envolvimento direto nas atividades criminosas, o que caracteriza uma dedicação ao tráfico de drogas.

Quanto ao requisito de não se dedicar a atividades criminosas, após muita oscilação da jurisprudência sobre a matéria, em
5.4.2022
consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139), salvo, contudo, quando existentes
outros
indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração de organizações criminosas.

Este é o entendimento deste TJMT:

“(...) A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não serve, isoladamente, para afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de Entorpecentes, salvo quando acompanhada de outros indicativos de dedicação às atividades criminosas.

(N.U 1003847-83.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

“(...)Embora a atual jurisprudência das Cortes Superiores se posicione no sentido de que inquéritos policiais em andamento e ações penais em curso, exclusivamente considerados, não constituem óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, no caso em concreto, os demais elementos probatórios justificam o afastamento da referida benesse, por demonstrarem a dedicação do apelante a atividades criminosas, mormente as condições em que se desenvolveu o narcotráfico, os relatos judiciais dos policiais civis, a quantidade e variedade de droga, o petrecho apreendido (balança de precisão), o valor em dinheiro, aliada à condenação pela prática de crime de porte de arma de uso permitido praticado no contexto do comércio malsão; Logo, comprovado nos autos que o condenado se dedica a atividades criminosas, ainda que primário, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que é direcionado aos traficantes ocasionais;

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 1001922-86.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Na hipótese versada,
Orlandra,
por exemplo, foi flagrada transportando e distribuindo a droga, o que demonstra que ela tinha plena ciência e envolvimento na cadeia de distribuição do entorpecente.
Deivid
, por sua vez, foi encontrado com uma quantidade significativa de droga, cujo destino e volume indicam claramente o intuito de distribuição, e não de consumo pessoal. Já
Wellington,
embora tenha tentado desviar a responsabilidade para sua esposa, não pode ser eximido da culpa, pois permitiu que a droga fosse armazenada em sua residência, o que caracteriza, no mínimo, colaboração ativa com a prática criminosa.

Ademais, é importante ressaltar que as porções de maconha e a pasta base de cocaína apreendidas estavam devidamente fracionadas, o que reflete uma prática comum no tráfico de drogas. O fracionamento das substâncias ilícitas não condiz com o consumo pessoal, mas sim com a destinação para o comércio, evidenciando a intenção de distribuição e lucro com a venda dos entorpecentes. As porções de maconha e a pasta base, de tamanhos compatíveis com a venda em menor escala, são características típicas da traficância e não da simples posse para uso próprio.

Além disso, os apelidos atribuídos às drogas, como ‘Josi’, ‘Morela’, ‘Laísla’, ‘J.N’, ‘Carela’, ‘Deiv’, e ‘Professo’ (Id. 222397166-Pg.5), indicam uma organização e um controle sobre o tráfico, com a clara intenção de diferenciar e facilitar a distribuição das substâncias. A utilização de tais identificações denota a operação de um esquema criminoso estruturado, em que os envolvidos possuem funções e atribuições específicas dentro da rede de tráfico. Esses apelidos não são comuns em casos de simples consumo, mas sim em situações em que há uma organização para a comercialização de entorpecentes, com distribuição a múltiplos pontos de venda ou consumo.

Em tempo, se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o ‘marinheiro de primeira viagem’ do sujeito vezeiro em crimes, soaria ilógico conceder o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 a quem, a exemplo dos apelantes, demonstra envolvimento substancial nas atividades criminosas, com uma atuação concreta e ativa no tráfico de drogas.

Portanto, o fracionamento das drogas, juntamente com os apelidos atribuídos, configura uma clara evidência de que os apelantes estavam envolvidos em atividades criminosas voltadas para o tráfico e não para o consumo pessoal, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da posse para uso próprio.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar
da Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo
não conhecimento do complemento das razões recursais
da defesa de Wellington (Id. 243130152), e, igualmente
, rejeito
a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar.
No mérito
, em
parcial consonância
com o parecer,
nego provimento
aos recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025